Tribunal: TCU
Processo: 006.374/2020-4
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANDRÉ DE CARVALHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-04-02
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 3282/2020-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, V, e 39, I, da Lei no 8.443, de 1992, e nos arts. 1o, VIII, 143, II, 259, I, e 260, § 1o, do Regimento Interno do TCU, aprovado pela Resolução no 246, de 2011, em considerar legais para fins de registro os atos de admissão de pessoal relacionados no item 1.1 deste Acórdão, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 006.374/2020-4 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Clarissa Coutinho Rosa (CPF XXX.784.359-XX); David Jonnes Francez (CPF XXX.238.969-XX); Gustavo Tomaz Buchele (CPF XXX.620.719-XX); João Francisco Ferreira Guimarães (CPF XXX.599.198-XX); Lara Elena Gomes Marquardt (CPF XXX.929.920-XX); Maria Rosário Astudillo Rojas (CPF XXX.354.899-XX); Martiela Knappe da Silva (CPF XXX.023.740-XX); Natália Cristina Bottamedi Nunes (CPF XXX.966.439-XX); Rafael Pigozzi Cabral (CPF XXX.204.429-XX) e Soraia Carolina de Mello (CPF XXX.097.199-XX). 1.2. Entidade: Universidade Federal de Santa Catarina - UFSC. 1.3. Relator: Ministro-Substituto André Luís de Carvalho. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.